Tribunal: TJES
Processo: 5011591-06.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011591-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5011591-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por
ANA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões sustenta que atingiu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, requerendo a reforma da decisão.

É o breve relato. Passo a decidir.

O cerne dos autos é de fácil deslinde.

Dispõe o artigo 112 da Lei de Execução Penal a progressão para regime menos rigoroso pressupõe o preenchimento do requisito objetivo, consistente no tempo de pena cumprido e o requisito subjetivo, que envolve a ostentação de boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional.

De fato, a agravante preencheu o requisito objetivo em 12/10/2022.

Entretanto, em seu atestado de conduta carcerária constam
quatro registros de ocorrência
, sendo que a última falta média ocorreu em em 08/07/2022, com prazo de cumprimento previsto para 04/01/2023, razão pela qual, n
os termos do artigo 69, III da Portaria 332-S, a sua conduta fora classificada com
REGULAR.

Não se pode olvidar que, com fulcro no
artigo 69, II da Portaria 332-S
para progredir de regime é necessário que
a agravante não tenha cometido nenhuma falta grave ou média nos últimos seis meses, não tendo transcorrido tal prazo desde a última infração.

Portanto, embora esteja reabilitada em relação a falta média, no presente momento, a agravante ainda não cumpriu o requisito subjetivo para a progressão de regime, uma vez que
não transcorrido o prazo de 06 (seis) meses sem o cometimento de faltas.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No atestado de
conduta carcerária constam
quatro registros de ocorrência
, sendo que a última falta média ocorreu em em 08/07/2022,razão pela,
conforme
artigo 69, III da Portaria 332-S, qual sua conduta fora classificada com
REGULAR,
sendo que o
período de reabilitação se encerra
em
04/01/2023.
2. N
os termos do artigo 69, II da Portaria 332-S,é necessário que a agravante não tenha cometido nenhuma falta grave ou média nos últimos seis meses, não tendo transcorrido tal prazo desde a última infração.
3. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.